Tribunal: TJES
Processo: 5002463-60.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002463-60.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: OLIMPO GRANITOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Desconstituição de IPTU ajuizada por OLIMPO GRANITOS LTDA, reconhecendo a inexigibilidade de débitos tributários anteriores à data de 08/11/2017 relacionados a imóvel arrematado, e fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em 8% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve corresponder ao valor da causa ou ao efetivo proveito econômico obtido pela parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil estabelece ordem preferencial de base de cálculo dos honorários de sucumbência, priorizando: (i) o valor da condenação; (ii) o proveito econômico obtido; e (iii) o valor atualizado da causa, conforme os §§ 2º, 3º, e 8º do art. 85.

O provimento jurisdicional reconheceu a inexigibilidade de débitos tributários pretéritos à data da arrematação do imóvel, o que configura proveito econômico mensurável para a parte autora.

À luz do Tema 1076 do STJ, é indevida a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico é mensurável, como no caso dos autos, devendo a base de cálculo dos honorários se pautar por tal parâmetro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve observar a ordem legal prevista no art. 85 do CPC, utilizando-se o valor do proveito econômico obtido sempre que este for mensurável.

A adoção do valor da causa como base de cálculo é subsidiária e só se aplica quando não for possível aferir o valor da condenação ou o benefício econômico.

A apreciação equitativa é medida excepcional, restrita aos casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1076, Corte Especial, j. 16.12.2020.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002463-60.2021.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
OLIMPO GRANITOS LTDA

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença do id. 14001162, que julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da “Ação de Desconstituição de IPTU com pedido de tutela de urgência” proposta por
OLIMPO GRANITOS LTDA
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 14001163), alega, basicamente, que a sentença merece reforma quanto à fixação da verba sucumbencial.

Sustenta que, apesar de a parte autora ter obtido êxito parcial em seu pedido, a sentença fixou honorários advocatícios com base no valor da causa, e não sobre o efetivo proveito econômico auferido, conforme dispõe o art. 85, §§ 2º, 3º e 8º do Código de Processo Civil.

Com isso, requer o provimento do recurso para alterar os critérios de fixação dos honorários de sucumbência, tomando-se por base o efetivo proveito econômico da parte autora.

Contrarrazões da apelada no id. 14001166, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O apelante, em síntese, pugna pela reforma dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença, almejando a sua fixação sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º e §3º do Código de Processo Civil.

Defende que, antes mesmo da prolação da sentença, os débitos tributários anteriores ao ano de 2018, lançados sobre o imóvel não foram cobrados em face da empresa apelada, mas sim da antiga proprietária do bem.

Para ilustrar a questão, transcrevo parte do dispositivo do comando sentencial, cujo capítulo é objeto de impugnação:

[...] Isto posto, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para (i) determinar que a titularidade das inscrições nº 78221, 78220 e 6706 seja cadastrada como da parte requerente e (ii) reconhecer a inexigibilidade dos débitos tributários relacionado ao imóvel arrematado pretéritos à data de 08/11/2017.

Condeno o Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 08% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, II, e artigo 86, parágrafo único, todos do CPC, tendo em vista que a autora decaiu em parte mínima de seu pedido. [...]

É cediço que ao caso se aplica o Tema nº 1076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a sua Corte Especial decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, §8º) quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, e também estabeleceu que se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

Desta feita, conforme previsão do art. 85, §3º, 4º e 8º, do CPC, os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo a seguinte ordem:

1) o valor da condenação;

2) em não havendo condenação, ou não sendo possível utilizá-la, o valor do proveito econômico obtido pelo vencedor; ou

3) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa; ou

4) por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da causa não foi fixado com base nos ditames legais, bem como o proveito econômico for inestimável.

Na hipótese vertente, não houve provimento condenatório de obrigação de pagar quantia certa, afastando, então, o arbitramento dos honorários sobre o valor da condenação (§3º, caput).

Seguindo, o provimento declaratório de inexigibilidade dos débitos tributários relacionados ao imóvel arrematado pretéritos à data de 08/11/2017 importa em proveito econômico mensurável, motivo pelo qual, à luz do precedente vinculante acima citado (CPC, art. 927, III), deve ser reformada a fixação dos honorários sucumbenciais para ter como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença em exame e determinar que a base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais seja o valor do proveito econômico obtido (débitos tributários relacionados ao imóvel arrematado pretéritos à data de 08/11/2017).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença em exame e determinar que a base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais seja o valor do proveito econômico obtido (débitos tributários relacionados ao imóvel arrematado pretéritos à data de 08/11/2017).